Tribunal: TJMT
Processo: 1031641-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031641-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J. C. BATISTA - CNPJ: 10.371.248/0001-12 (AGRAVADO), JOSE CARLOS BATISTA - CPF: 653.728.402-34 (AGRAVADO), BENEDITA DA ROSA BARROS BATISTA - CPF: 522.680.471-72 (AGRAVADO), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): BENEDITA DA ROSA BARROS BATISTA e Outros

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO LIMITADO A 30%
.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança do devedor, determinando sua liberação. Os valores possuem natureza alimentar, sendo provenientes de salário utilizado para subsistência do devedor e sua família.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, limitando-se o bloqueio a 30%, de modo a compatibilizar a proteção do patrimônio mínimo do devedor com a satisfação do crédito do credor.

III.
Razões de decidir

3. Embora a regra geral do art. 833, IV, do CPC preveja a impenhorabilidade de salários, admite-se a relativização em hipóteses excepcionais, especialmente quando mantida a subsistência digna do devedor.

4. Precedentes do TJ-MT e do STJ reconhecem a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos líquidos, assegurando a efetividade da execução sem prejuízo ao direito à dignidade do devedor.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o bloqueio de 30% dos valores salariais na conta poupança do agravado.

Tese de julgamento:
"É possível a penhora de até 30% das verbas salariais, desde que mantida a subsistência digna do devedor e de sua família, compatibilizando a proteção das verbas alimentares com a efetividade da execução."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, IV e X
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1023295-71.2020.8.11.0000; STJ,
AgInt
no REsp 1906957/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 140045195 – Autos de Origem – no 0000838-34.2017.8.11.0011) pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D'oeste-MT, que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou a liberação e desbloqueio da quantia
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a efetividade do processo está fundamentada no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, portanto, para satisfação da execução há de ser deferido bloqueio de valores ou penhora de bens a fim de garantir o pagamento do débito na sua integralidade, em defesa aos meios de alcançar o objetivo a satisfação do crédito do credor nos autos.

Assevera que a constrição dos valores bloqueados na conta da executada, ora agravada, no percentual de 30% (trinta por cento), no intuito de atender ao intento creditício perseguido pelo credor, mostra-se razoável às peculiaridades do caso concreto, haja vista que prestigia a efetividade da execução, sem o comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família.

Por estas razões, requer seja concedido efeito suspensivo da decisão, e seja admitido o presente recurso em face da decisão objurgada, mantendo a penhora de 30% do valor junto ao SISBAJUD. No mérito, requer seja modificada a decisão a fim de determinar a manutenção do bloqueio de 30% dos valores conseguidos na conta corrente, reiterando desde já o pedido de transferência do valor para conta do exequente a fim de saldar parte do valor perseguido na execução.

Tutela recursal deferida em ID. 251587179.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 257137654, pugnando sob a legalidade da decisão agravada, argumentando
que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, estando protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Afirma que o montante bloqueado, de R$ 3.174,40, é proveniente de salário creditado em conta poupança do agravado, utilizado para sua subsistência e de sua família. Ademais, alega que o agravante não apresentou provas capazes de desconstituir essa proteção legal.

A agravada também levanta a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravante, apontando alteração da verdade dos fatos ao declarar o imóvel penhorado como único e de uso residencial, o que teria sido desmentido por prova documental nos autos.

Por fim, requer a manutenção da decisão recorrida, com a imposição das penalidades cabíveis pela litigância de má-fé, além do não conhecimento do recurso por suposta inobservância ao art. 1.017, inciso I, do CPC.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente comprovando, conforme comprovante de pagamento sob ID. 251026207.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): BENEDITA DA ROSA BARROS BATISTA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a
presença
dos requisitos intrínsecos
e
extrínsecos de
admissibilidade

recursal
.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de

recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 140045195 – Autos de Origem – no 0000838-34.2017.8.11.0011) pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D'oeste-MT, que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou a liberação e desbloqueio da quantia.

Em suas razões recursais, a parte Agravante argumentou que o bloqueio de 30% dos valores da executada é fundamental para garantir a efetividade da execução, conforme previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Sustentou ainda, que essa medida é proporcional, ao mesmo tempo em que assegura o pagamento do débito. Por isso, solicita a manutenção da penhora e a transferência dos valores bloqueados para a conta do credor, a fim de garantir o pagamento da dívida.

Pois bem. Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de execução de título extrajudicial promovida pela parte autora/exequente em desfavor da parte ré/executada.

A penhora por meio do sistema SISBAJUD foi parcialmente positiva, conforme detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores de Num. 117024267 - Pág. 1/6.

A parte ré/executada pede o desbloqueio/levantamento das quantias tornadas indisponíveis por serem impenhoráveis e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A parte autora/exequente manifestou em desfavor.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da gratuidade da justiça

A alegada hipossuficiência da parte ré/executada não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3o, do CPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

Assim, intime-se ela para que, no prazo de 5 dias, comprove o alegado, o que pode ser feito por meio de extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 3 meses, declaração atualizada do imposto de renda (IRPF ou IRPJ), balanço contábil atualizado indicando o ativo e passivo e/ou demonstração de bens penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual hipossuficiência.

Não se desconhece o demonstrativo de pagamento de Num. 117859450 - Pág. 1 referente ao salário recebido pela parte ré/executada no mês de março de 2023, entretanto, verifica-se que JOSÉ CARLOS BATISTA é casado com BENEDITA
DA ROSA BARROS BATISTA, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados
da cônjuge
.

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 3
salários mínimos
para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1o, caput, da Resolução n. 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 5
salários mínimos
quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1o e 2o, observadas as demais disposições dos §§ 3o a 5o e 7o, todos da referida disposição normativa:

“Artigo 1o. Será presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de até três
salários mínimos
.

§ 1o. Renda familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar.

§ 2o. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco
salários mínimos
.

§ 3o. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de benefícios assistenciais.

§ 4o. Não serão computados para o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados.

§ 5o. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda mensal familiar.

§ 7o. Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2o será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”.

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, caput, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça.

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.

Sem a comprovação, desde já INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela parte ré/executada, nos termos dos
arts
. 99, § 2o, do CPC.

II.2 - Do pedido de impenhorabilidade

Os valores bloqueados no BCO COOPERATIVO SICREDI na conta de JOSÉ somam a quantia de R$ 3.174,40: (...)

JOSÉ sustenta que os valores bloqueados são utilizados para o sustento de sua família, uma vez que proveniente de seu salário conforme demonstrativo de pagamento do mês de março de 2023 (Num. 117859450 - Pág. 1).

JOSÉ acostou captura do aplicativo bancário que demonstra o bloqueio judicial em conta poupança (Num. 117859448 - Pág. 1): (...)

Considerando que os valores bloqueados não ultrapassam os 40 salários-mínimos, necessário o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No respeitante, precedentes deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– DESVIRTUAMENTO NÃO CARACTERIZADO – IMPENHORABILIDADE DEMOSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta)
salários mínimos
é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2022)”. (N.U 1014984-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a impenhorabilidade da quantia de R$ 3.174,40 bloqueada no BCO COOPERATIVO SICREDI na conta de JOSÉ CARLOS BATISTA e DETERMINO o levantamento/desbloqueio deste valor, transferindo-o à conta indicada pela parte ré/executada nos termos dos
arts
. 833, inciso X e 854, § 4o, do CPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada por JOSÉ.

Após o encaminhamento do alvará eletrônico ao Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo de 5 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Dê-se visibilidade à parte autora/exequente das consultas já realizadas no RENAJUD (Num. 118666915 - Pág. 1, Num. 118666917 - Pág. 1, Num. 118666918 - Pág. 1 e Num. 118666919 - Pág. 1) e INFOJUD (Num. 118674818 - Pág. 1, Num. 118674819 - Pág. 1 e Num. 118674821 - Pág. 1/9).

Intime-se ela para dar providência efetiva à execução no prazo de 5 dias nos termos do art. 148, incisos VII e VIII, do CNGC, não sendo suficiente para este fim o mero pedido de vista, novo requerimento de suspensão, reiteração de pedido de bloqueio anteriormente deferido e infrutífero e outras hipóteses semelhantes e meramente procrastinatórias.

Não localizados bens penhoráveis da parte executada e não tendo a parte exequente se manifestado, SUSPENDO a execução e o prazo prescricional pelo prazo de 1 ano, na licença do art. 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório dando-se baixa no relatório estatístico das atividades forenses, onde deverá aguardar a iniciativa da parte ou até a decretação da prescrição intercorrente.”

Complementada pela decisão que acolheu os embargos de declaração nos seguintes termos:

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante em face da decisão e/ou sentença prolatada.

Argumenta haver obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no decisório objurgado pois deixou a decisão de observar o pedido de manutenção de 30% dos valores bloqueados.

A parte embargada pediu a manutenção da sentença e/ou permaneceu silente.

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos.

No mérito, o pedido da parte embargante merece acolhimento.

Não obstante a sentença ter determinado a impenhorabilidade dos valores bloqueados porque quantia inferior a 40
salários mínimos
e depositados em caderneta de poupança, verifica-se ausente a análise do pedido de manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração e SUPRO a omissão apontada na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que passa a constar com a seguinte redação:

“Ante o exposto:

a) RECONHEÇO a impenhorabilidade da quantia de R$ 3.174,40 bloqueada no BCO COOPERATIVO SICREDI na conta de JOSÉ CARLOS BATISTA e DETERMINO o levantamento/desbloqueio deste valor, transferindo-o à conta indicada pela parte ré/executada nos termos dos
arts
. 833, inciso X e 854, § 4o, do CPC.

b) Ante o reconhecimento da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de manutenção do bloqueio do valor equivalente a 30% dos valores bloqueados.”

É cediço que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

De fato, a parte agravada não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Neste mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

Sendo assim, em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários-mínimos
, a teor do artigo 833, inciso X do CPC, entendo ser prudente resguardar ao menos o percentual que eventualmente possa ser validada a constrição
.

Quanto
a alegação da parte contrária sob
litigância de má-fé, entendo que não há elementos suficientes nos autos para caracterizar tal conduta
, pois,
a parte agravada não apresentou provas concretas e robustas que demonstrem a existência de dolo ou má-fé por parte da
agravante
.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
r
atificando a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada, mantendo
-se
a penhora de 30% dos
valores bloqueados
em 1o grau.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025